Tribunal: STF
Processo: RE 200115
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-09-03
Data de publicação: 1996-09-03

Ementa:
E M E N T A:  REAJUSTE DE VENCIMENTOS E CORREÇÃO SALARIAL
- URP DE FEVEREIRO DE 1989 (26,05%) - PLANO VERÃO - INEXISTÊNCIA DE
DIREITO ADQUIRIDO - RE CONHECIDO E PROVIDO.
          - O reajuste de vencimentos e de salários decorrente da
incidência da URP de fevereiro/89 (26,05%) tornou-se insubsistente
em face do Plano VERÃO (Lei nº 7.730/89), o qual - porque editado em
momento oportuno (antes, portanto, que se caracterizasse qualquer
hipótese de direito adquirido) - gerou, sem qualquer ofensa à
cláusula de tutela inscrita no art. 5º, XXXVI, da Constituição, a
válida extinção da base normativa que dava suporte à correção dos
valores remuneratórios devidos aos servidores públicos e aos
trabalhadores em geral. Precedente do STF (Pleno).